Tribunal: TJMT
Processo: 1030544-34.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030544-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RODRIGO RIBEIRO DIAS - CPF: 016.016.701-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME AO ABERTO SEM PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. CONCESSAO DO BENEFÍCIO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que concedeu ao agravado, a progressão ao regime aberto, sem a exigência do pagamento da pena de multa cumulativamente imposta na sentença condenatória. O Juízo de origem entendeu que a inadimplência da multa não deveria obstar a progressão, fundamentando-se na hipossuficiência do apenado e nos custos adicionais decorrentes da manutenção no regime semiaberto, os quais resultariam mais onerosos ao Estado.

II. Questão em discussão:
Discute-se se: (i) o adimplemento da pena de multa, imposta cumulativamente, constitui requisito para a progressão de regime, considerando a alegada hipossuficiência econômica do apenado e a possibilidade de execução civil da sanção pecuniária.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento de que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, ressalvadas situações de absoluta incapacidade financeira comprovada do apenado.

2. No caso, o apenado, assistido pela Defensoria Pública, comprovou estar temporariamente incapaz de trabalhar, condição corroborada em documentação apresentada nos autos, não havendo indicação de que ele possua recursos para arcar com a multa sem prejuízo à sua subsistência.

3. Diante da ausência de comprovação pelo Ministério Público sobre a capacidade econômica do agravado, e considerando a orientação jurisprudencial do STJ que presume a hipossuficiência em tais contextos, a dispensa do pagamento da multa para fins de progressão de regime se mostra adequada.

4.
“(...) é ônus do Ministério Público comprovar que o réu tem condições de pagar a multa, e isso não foi feito aqui. Na ausência de provas que justifiquem conclusão contrária, enfim, a nova orientação definida pela Terceira Seção deste STJ privilegia a declaração da defesa sobre a hipossuficiência do apenado. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/06/2024, DJe de 13/06/2024).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Agravo em Execução Penal desprovido.

Tese de julgamento:
“A exigência do pagamento da pena de multa como requisito para progressão de regime é afastada quando a hipossuficiência do apenado é demonstrada nos autos”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 112, da LEP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– Tema 1152 (afetado); AgRg no REsp n. 2.069.373/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 08/10/2024, DJe de 22/10/2024; AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/06/2024, DJe de 13/06/2024.
TJMT
- N.U 1023323-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2º Vara Criminal de Cuiabá nos autos do Executivo de Pena n. 0004475-02.2014.8.11.0042, que concedeu ao agravado o benefício de progressão ao regime aberto sem o pagamento da pena de multa cumulativamente imposta na sentença condenatória.

Em suas razões recursais (Id. 248488665) alega que o agravado cumpre pena unificada de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e que em decisão prolatada no dia 22/08/2024, o Juízo da Execução Penal entendeu por conceder-lhe a progressão ao regime aberto, dispensando o agravado do pagamento da multa, sob o fundamento de que a falta de quitação da sanção pecuniária não deveria impedir o avanço de regime do semiaberto para o aberto.

Salienta que o juízo de origem justificou a dispensa do pagamento da multa, argumentando que a execução cível seria mais apropriada para a cobrança e que o represamento dos casos no regime semiaberto devido à inadimplência da multa acarretaria custos mais onerosos ao Estado, sobretudo com a manutenção do monitoramento eletrônico.

Sustenta que a decisão merece reforma, na medida em que o pagamento da pena de multa é requisito indispensável para a progressão de regime, conforme jurisprudência do STF e STJ, ressalvada as hipóteses de exceção quando comprovada a hipossuficiência econômica do apenado. Ressalta, ainda, que o inadimplemento da pena de multa representa descumprimento de decisão judicial, sendo fator impeditivo para o benefício de progressão de regime.

Com esses argumentos requer provimento ao presente recurso, com a reforma da decisão recorrida, de modo que seja cassada a decisão que concedeu a progressão ao regime aberto ao agravado, sem o pagamento da pena de multa imposta concomitante com a pena privativa de liberdade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 248488668).

Em juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve a decisão agravada (Id. 248488667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo provimento do recurso (Id. 249490188).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
se insurge contra a decisão que concedeu ao agravado o benefício de progressão ao regime aberto sem a necessidade de pagamento da pena de multa cumulativamente imposta na sentença condenatória.

A decisão agravada, concluiu pela dispensa do pagamento da multa sob o seguinte fundamento:

Analisando-se os autos, verifico que
o requisito objetivo para a progressão de regime foi implementado em 01/11/2021, além do mais, denota-se dos autos que o recuperando está cumprindo com certa regularidade a sua pena, pois comprovou a sua impossibilidade momentânea para o trabalho
(atestado médico – seq. 134.2) e residência fixa (seq. 133.2), contudo, constato que o apenado, após progredir para o regime semiaberto (dia 08.01.2021- seq. 37.1) deixou de comparecer na FUNAC nos meses de outubro/2023, fevereiro/2024, abril/2024 e maio/2024, bem como, permaneceu desativado do sistema de monitoramento eletrônico no período de 13/12/2022 a 14/04/2023 (seq. 110.1).

(...) o Ministério Público manifestou de forma desfavorável à progressão de regime, diante do inadimplemento da pena de multa, bem como, pugnou pela intimação do apenado para apresentar justificativa acerca do período que permaneceu com a tornozeleira desativada (seq. 129.1).

(...) a defesa do apenado apresentou justificativa acerca das faltas de comparecimento nos meses de abril/2024 e maio/2024 (seq. 134.1).

(...) verifico que o reeducando realmente deixou de comparecer na FUNAC para justificar suas atividades (comparecimento mensal) nos meses de outubro/2023, fevereiro/2024, abril/2024 e maio/2024, bem como, permaneceu desativado do sistema de monitoramento eletrônico no período de 13/12/2022 a 14/04/2023, portanto, diante da justificativa apresentada e, tendo em mira o cumprimento das demais condições impostas, entendo como adequado e suficiente, o lançamento dos citados meses e períodos como interrupção.

Ademais, apesar do lançamento das interrupções alhures mencionadas, denota-se que, ainda assim
, o requisito objetivo para a progressão de regime já foi implementado e, conforme relatado, não há informações acerca de nova prática delitiva, bem como, verifico que o apenado comprovou a sua impossibilidade momentânea para o trabalho e residência fixa
.

Acerca do pagamento da pena de multa
, respeitando entendimentos em contrário,
entendo que o pleito ministerial NÃO MERECE acolhimento
, pois sob minha ótica,
a pena de multa pode ser paga, ainda que de forma parcelada, até o término do cumprimento da pena privativa de liberdade e, em caso de não pagamento, ela ainda poderá ser executada através de outros meios, ou seja, execução no meio cível, logo, não me parece crível “represar” inúmeras execuções neste MEIO SEMIABERTO, somente em razão do aludido inadimplemento, ALÉM DO MAIS, neste caso concreto, a utilização da tornozeleira eletrônica pelo apenado, acaba se tornando mais onerosa ao Estado, do que o próprio adimplemento da pena de multa
.

(...).

Dessa forma, restando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão.

Assim, entendo que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 112, da LEP, portanto,
CONCEDO A PROGRESSÃO ao recuperando RODRIGO RIBEIRO DIAS do regime semiaberto para o regime aberto, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES CONDIÇÕES
:

Recolher-se em sua residência DIARIAMENTE, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

Comparecer BIMESTRALMENTE (uma vez a cada dois meses) na Fundação Nova Chance (Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629), para: a) assinar termo de comparecimento; b) comprovar ocupação lícita, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho; c) atualizar/alterar endereço residencial e telefônico.

Não se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorização deste Juízo;

Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

Não portar armas, incluindo as brancas (faca, canivete, estilete etc.) e de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção).

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES dispostas acima PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, conforme disposto no artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) apenado(a). (grifos meus) (Id. 248488666).

A quest
ão dos autos foi afetada em 06/05/20222 pelo
Tema 1152/STJ
em que se discute
se o adimplemento da pena de multa imposta cumulativamente na sentença condenatória também constitui requisito para deferimento do pedido de progressão de regime
(REsp 1.959.907/SP), não havendo determinação para a suspensão do trâmite dos processos pendentes.

Enquanto isso, verifica-se que a jurisprudência, inclusive deste Sodalício tem se inclinado no sentido de que o pagamento da multa é requisito para a progressão do regime, todavia, ressalvando-se os casos de hipossuficiência. Vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO –
DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE CONDICIONOU A CONCESSÃO DA BENESSE AO ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA OU À COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ABSOLUTA INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – EXIGÊNCIA RESPALDADA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE SOCIOECONÔMICA DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA POR PARTE DO REEDUCANDO – PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO. Conforme pacificado pela jurisprudência pátria,
o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional
, exceto quando inequivocamente demonstrada a absoluta incapacidade financeira do reeducando em adimplir a obrigação – o que não ocorreu
in casu
. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas. (N.U 1023323-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/09/
2024
, Publicado no DJE 30/09/
2024
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA
. TRANSBORDAMENTO DA COMPREENSÃO SEDIMENTADA A RESPEITO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA N. 931. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA N. 2.090.454/SP E 2.024.901/SP.
POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PATROCÍNIO DA DEFESA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
. ROBUSTECIMENTO DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em consonância com a compreensão sedimentada pelo Pretório Excelso,
"este Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado
" (AgRg no AREsp n. 2.178.502/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 7/11/2022.). 2. De toda sorte, na mesma oportunidade,
destacou-se que, "[n]as hipóteses de inadimplemento da pena de multa, a fim de que não se imponha ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, nem se frustre, por outro lado, a finalidade da execução penal, o Juízo da Execução Criminal deve, antes de obstar ou deferir a progressão de regime ao apenado, verificar o valor da multa fixada e analisar, a partir de elementos fáticos, a respectiva capacidade econômica do sentenciado, com vistas a viabilizar, de algum modo, ainda que de forma parcelada, o pagamento da multa. Precedentes
". 3. A necessidade de prévio e minucioso exame das condições econômico-financeiras do reeducando angariou novos contornos a partir da recente compreensão da Terceira Seção desta Corte Superior acerca do Tema n. 931. Embora não se refira a discussão estritamente à progressão de regime prisional, foi avaliada possibilidade de extinção da punibilidade do sentenciado ainda que esteja pendente de pagamento a pena pecuniária imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos que a substituiu. 4. Em tal oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de voto de minha relatoria, assentou entendimento segundo o qual, "[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária" (REsp n. 2.024.901/SP, Terceira Seção, DJe de 1/3/2024.). 5. É incontornável o fato de que se trata a extinção da punibilidade da pá de cal lançada sobre a pretensão punitiva do Estado, a qual, em tal momento, encerra-se, viabilizando, assim, a retomada de direitos fundamentais tais como direitos fundamentais, civis e eleitorais, cerne da conformação da cidadania e, em consequência, da dignidade do egresso. Por tal razão, sobrepõe-se a extinção da punibilidade sobre a concessão de benesses no curso da execução como, por exemplo, a própria progressão de regime, de forma que seria possível exacerbar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, exarada no Tema n. 931, à imposição de demonstração do pagamento da pena de multa para pleitear a progressão de regime prisional. 6. A esse respeito, não desconheço a compreensão segundo a qual "[n]em todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo" (HC n. 672.632, DJe de 15/06/2021.). Entretanto,
nos termos do entendimento consolidado no julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, a hipossuficiência do apenado é, consoante já mencionado, passível de presunção, de modo que a assistência pela Defensoria Pública, argumento elencado pelas instâncias ordinárias, em verdade, corrobora o prognóstico acerca da conjuntura socioeconômica do apenado
. De toda sorte, é oportuno salientar que tal presunção se caracteriza por sua natureza
iuris tantum
, comportando a apresentação de prova em contrário pelo Parquet, bem como sua elisão, a partir de fundamentada decisão judicial. Dessa forma, trata a hipótese de presunção da hipossuficiência do apenado, o que foi, ainda, robustecido diante do apontado exercício de sua defesa técnica pela Defensoria Pública estadual, a afastar a asseverada ilegalidade da decisão impugnada. 7.
Em recente julgamento, esta Corte Superior referendou o transbordamento da sedimentada compreensão acerca da presunção de hipossuficiência ao exame do adimplemento da multa em caso de progressão de regime. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça preservou a higidez de acórdão em que "[o] Tribunal de origem manteve a decisão que concedera a progressão de regime ao recorrido, à míngua do pagamento de multa, por entender que a autodeclaração de hipossuficiência e o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública são elementos aptos a comprovar a sua incapacidade financeira
" (AgRg no REsp n. 2.118.258/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/5/2024.). 8. Ademais, consoante já concluiu esta Corte Superior, em conjuntura assemelhada, "o Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo da Execução Penal que extinguiu a punibilidade, pois constatada a hipossuficiência do apenado. Rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, a fim de decidir se houve ou não a comprovação da hipossuficiência, seria necessário revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (AgRg no REsp n. 2.120.823/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 14/6/2024.). 9. Agravo regimental não provido para manter a decisão que não conheceu do recurso especial, dada a incidência do óbice imposto pela Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no REsp n. 2.069.373/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 08/10/
2024
, DJe de 22/10/
2024
) (grifos meus).

Ao compulsar os autos, verifico que o agravado é patrocinado pela Defensoria Pública Estadual. Em seu termo de qualificação (ano de 2013) – Id. 248488671 - p. 33 – declarou receber remuneração que não superava 2 (dois) salários mínimos à época, sendo que, agora, encontra-se temporariamente incapacitado para o trabalho, conforme consignado pela decisão agravada.

Em contraminuta recursal, a Defensoria defende que
o recuperando comprovou a sua impossibilidade momentânea em exercer trabalho (...). Tal circunstância demonstra sua extrema hipossuficiência, bem como a impossibilidade de arcar atualmente com qualquer valor, ainda que parcelado, sem acarretar prejuízo à sua subsistência e de sua família
(Id. 248488668).

Aliás, extrai-se do edito condenatório, o seguinte trecho:

CONDENO o denunciado RODRIGO RIBEIRO DIAS, qualificado no preâmbulo, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, conduta "vender e guardar" substância entorpecente em desacordo com norma regulamentar.

(...).

Expeça-se Guia de Execução Provisória, remetendo-se â Vara Especializada para inicio de cumprimento da pena. Custas Processuais dispensadas para o réu,
pois hipossuficiente e beneficiário da Assistência Judiciária Estatal
. Transitado em julgado, comunique-se â Justiça Eleitoral e lance-se o nome do réu
RODRIGO RIBEIRO DIAS
no rol dos culpados e expeçam-se as peças complementares, remetendo à Vara Especializada, (Capítulo 7.29.7 da CNGC/MT). (grifos meus) (Id. 248488671 – p. 131-134).

Lado outro, não consta nos autos qualquer elemento concreto trazido pelo agravante que indique ter o agravado condições de arcar com a pena de multa. A propósito, nesse sentido:

(...) É importante destacar que, diversamente do entendimento que prevalecia nesta Corte antes do recente julgamento do REsp 2.024.901/SP,
é ônus do Ministério Público comprovar que o réu tem condições de pagar a multa, e isso não foi feito aqui. Na ausência de provas que justifiquem conclusão contrária, enfim, a nova orientação definida pela Terceira Seção deste STJ privilegia a declaração da defesa sobre a hipossuficiência do apenado
. (...). (AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/06/
2024
, DJe de 13/06/
2024
) (grifos meus).

Diante desse quadro, sem maiores delongas, entendo que o pleito ministerial não merece acolhimento.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024